Tribunal: TJDFT
Processo: 0743659-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743659-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. H. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCILDA MONTEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator